Tribunal: TJMT
Processo: 1009225-67.2021.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009225-67.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIRLENI AURIA AFFONSO GOMES - CPF: 980.584.011-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1009225-67.2021.8.11.0015

APELANTE: SIRLENI AURIA AFFONSO GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SIRLENI AURIA AFFONSO GOMES
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1009225-67.2021.8.11.0015 - Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop/MT, em que se “
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do NCPC, eis que beneficiária da AJG. CONDENO ainda a autora à pena de litigância de má-fé no percentual que fixo em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do NCPC”
.

(id. 148006216).

A apelante aduz que “
se dirigiu até a instituição financeira a fim de contrato um empréstimo padrão, e não um empréstimo na modalidade de cartão e muito menos solicitar o devido cartão. Ocorre que houve vicio no consentimento na devida operação realizada pelo banco, já que o intuito do autor era somente contratar um empréstimo padrão
”.

Afirma que “
o contrato de ID 57707471 anexado aos autos nem mesmo indica a quantidade de parcelas em que a dívida será quitada, indo em sentido contrário a legislação que regulamenta tal modalidade de empréstimo
”.

Expõe que “
As informações prestadas à parte autora foram viciadas, uma vez que na prática, a empresa realizou operação completamente diversa da ofertada. Assim, ausente à informação clara ao consumidor quanto ao comprometimento da margem consignável, deve-se reputar que a RMC constituída padece de ilegalidade e de inexistência de contratação
”.

Sustenta que “
Os danos morais estão devidamente demonstrados, tendo em vista que o banco réu debita mensalmente parcela de natureza salarial da autora por um serviço nunca utilizado ou contratado
”

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 148006218).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 148006221).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SIRLENI AURIA AFFONSO GOMES
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1009225-67.2021.8.11.0015 - Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop/MT, em que se “
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do NCPC, eis que beneficiária da AJG. CONDENO ainda a autora à pena de litigância de má-fé no percentual que fixo em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do NCPC”
.

(id. 148006216).

A apelante disse, na inicial, que tomou conhecimento de um desconto sendo realizado em seu benefício previdenciário sob a denominação de “RMC”, afirmando que jamais fez uso do cartão para qualquer tipo de transação.

Pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de
montante descontado e compensação por dano moral.

Decorrido o feito e apresentada a defesa, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Isto porque o banco apresentou “
a parte autora não logrou êxito em comprovar a alegação de desconhecimento da dívida incidente sobre seus proventos, tendo em vista que o banco requerido apresentou documentos que demonstram não só a existência de contrato de cartão de crédito, no qual a parte autora figura como contratante/titular (Num. 57707471), como documentos pessoais e extratos, além de outros elementos que oferecem substrato válido à obrigação debatida na espécie”
.

Há expressa cláusula em que a apelante “
autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado
” (cláusula 1.1).

A assinatura corresponde a que consta em seu RG (id. 148006191, p. 7), apresentado pelo banco, e não houve pedido de perícia grafotécnica.

O documento faz cair por terra à alegação de que nunca contratou cartão de crédito.

O instrumento contratual e a assinatura são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita, anuída pela
assinatura.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, como no instrumento retratado e apresentado pelo banco, que demonstra o exercício regular do seu direito.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se verifica elementos a se duvidar do procedimento adotado pelo banco, calcado em prova concreta de consentimento através de assinaturas, não se podendo presumir eventual não ciência daquilo que se lê ou de suas consequências, já que o apelante não é analfabeto, absolutamente incapaz ou interditado.

Não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntado contrato bancário nos autos em que consta a devida assinatura e seus dados, além de demonstrativo de que utilizou o cartão para efetuar saques.

Em que pese à inversão do ônus da prova, o ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que se passou longo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que já se analisou que foi observado, é incompatível o ato da parte apelante.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA
(ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
INDÍGENA
– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que reformo a sentença.

Logo, estando à instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

Quanto à aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa à parte autora em razão de manifesto caráter temerário da lide, entendo que há acerto na sentença primária, pois fica demonstrado nos autos, a pratica de conduta maliciosa da apelante em questionar a legalidade da contratação em comento, tendo em vista que na hipótese de serem julgados procedentes os pedidos, trariam efetivos prejuízos à parte contrária, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse ínterim:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADO – CONTRATO CANCELADO ANTES DO DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária. (N.U 1005026-38.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20% do valor da causa atualizado, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022